Tribunal: CARF
Processo: 19613.722920/2022-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.722920/2022-16
ACÓRDÃO
2401-011.839 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
INSTITUTO SAB
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
REMISSÃO DO ARTIGO 41 DA LEI COMPLEMENTAR No 187/2021.
LANÇAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 32, CAPUT DA LEI No
12.101/09. NÃO APLICAÇÃO.
O art. n. 41 da Lei Complementar n. 187/2021 aplica-se a créditos
decorrentes de contribuições sociais lançadas contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência
social, expressamente motivados por decisões derivadas de processos
administrativos ou judiciais com base em dispositivos da legislação
ordinária declarados inconstitucionais. Tendo o art. 32, caput da Lei
12.101/09 sido expressamente reconhecido como constitucional no âmbito
da ADI no 4480, a remissão prescrita pela LC 187/2021 não se aplica aos
lançamentos feitos com base no referido dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso de ofício e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem para exame das demais
questões trazidas em sede de impugnação.
Sala de Sessões, em 5 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.839 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722920/2022-16
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 15a Turma da DRJ06 em razão do
acórdão de fls. 2615/2635, que julgou procedente as impugnações apresentadas pelo contribuinte
e pelos responsáveis tributários, exonerando o crédito em sua integralidade.
Na origem, foi lavrado o auto de infração de fls. 5/19 lavrado para a cobrança de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento (cota patronal, RAT e
terceiros) em decorrência de alegado não cumprimento das condições para a fruição da
imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal de 1988, no período
compreendido entre 01/01/2015 e 31/12/2015.
Resumidamente, aponta o Termo de Verificação Fiscal (fls. 41/117) os seguintes
motivos para a lavratura do auto de infração:
[...]
- DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO: Transformação do patrimônio da SAB em
sociedades empresariais do tópico 3a comprovação – Ligação com a Empresa
Granada.
- NATUREZA JURÍDICA das associações e as limitações à autonomia privada quanto
à livre disposição do patrimônio, sobretudo quando vislumbrados a função social
intrínseca das entidades beneficentes e o propósito de perpetuação atrelados à
imunidade tributária.
- FALHAS ENCONTRADAS NO PROCESSO CONTRATUAL DE TRESPASSE (art. 981 do
CC) pois “a constituição do HOSPITAL LEFORTE LTDA. e HOSPITAL BANDEIRANTES
LTDA. em absolutamente nada remete à substância do artigo 981 do Código Civil,
uma vez que a pluralidade de sócios é meramente ilustrativa, o Capital Social é
irrisório para o objeto a que se anuncia (atendimento hospitalar) e a finalidade
passa ao largo da união de esforços para o desempenho da atividade econômica e
partilha de resultados”.
Segundo a fiscalização o processo de “TRESPASSE” da pessoa jurídica não passou
de um artifício jurídico elaborado com o intuito de burlar à legislação restritiva à
livre disposição da propriedade no contexto finalístico da associação que, seja na
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.839 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722920/2022-16
3
extinção, seja na transformação impede a transferência do patrimônio afetado à
finalidade à sociedade.
- DA POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES EM SOCIEDADES –
Sustenta o Auditor, após transcrição de suporte doutrinário e judicial que as
decisões no âmbito administrativo e jurisprudencial são uníssonas no sentido de
considerar a impossibilidade de transformação de associações em sociedades
(empresarias ou não).
Diz que:
168) Dessa forma, ficou demonstrado que tanto para o caso de dissolução e
extinção, quanto para o caso de transformação, o ordenamento jurídico
rechaça, ao fim e ao cabo, a transferência de patrimônio das associações às
sociedades. E este relatório exaustivamente apresentou elementos que
demonstram o artifício engendrado pela fiscalizada no intuito de, por vias
transversas, obter o resultado prático equivalente, qual seja, a
transferência integral dos hospitais Leforte e Bandeirantes, que
representavam mais de 80% de todo o faturamento da SAB, composta
pelos próprios proprietários ocultos da SAB.
- NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SUAS ATIVIDADES pois as atividades
desempenhadas pelo contribuinte não se coadunam com aquelas relativas às
entidades beneficentes e filantrópicas de assistência social. Foi constatada a
destinação de quase a totalidade dos gastos para atividades não relacionada com
as finalidades imunes da entidade.
- CONSTATAÇÕES NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL- fatos apurados na conta contábil
conta 310109 - DESPESAS C/FILANTROPIA onde apesar do nome da conta, pelo
histórico de lançamento constatou-se não se tratar de gastos com filantropia nem
gratuidade, também não foi encontrado nenhuma conta contábil que registre de
forma segregada a aplicação em gratuidade.
Resumindo, o Auditor diz que foram infringidos os seguintes dispositivos legais:
A – Descumpriu inciso V, artigo 29o da Lei no 12.101/2009 – não distribua
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
sob qualquer forma ou pretexto;
B – Descumpriu inciso II, artigo 29o da Lei no 12.101/2009 – aplique suas rendas,
seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
C – Descumpriu inciso IV do artigo 29o da Lei no 12.101/2009 – mantenha
escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.
187) Portanto concluiu-se que a conduta operacional do contribuinte não
corresponde às das entidades sem fins lucrativos e não desenvolve
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.839 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722920/2022-16
4
majoritariamente a função social de assistência à saúde à pessoa carente.
Foi constatado, pelos itens acima detalhados, que a entidade não se
enquadra como ISENTA (isto é, a entidade não atende às definições do
art.29 da Lei no 12.101/2009 nem do artigo 14 do CTN – Código Tributário
Nacional durante o ano-calendário 2015) como também não reúne
condições para gozar de benefício de isenção, sendo aplicável a suspensão
do gozo da isenção da Contribuição previdenciária nos termos do §1o do
art. 14 da Lei 5.172/66, combinada com Art. 32 da Lei 9.430/96 e do artigo
36 da Lei no 12.101/2009.
Ainda conforme o Termo de Verificação Fiscal, com fulcro no art. 135, III do CTN, foi
atribuída responsabilidade tributária solidária a Marcelo Lerário de Medeiros e a Joaquim Antonio
de Medeiros, em razão da prática de atos de gestão em desacordo com a lei. Além disso, com
fulcro no art. 124, I do CTN, atribuiu-se responsabilidade tributária solidária à Biodínamo
Empreendimentos e Participações Ltda., em razão da aquisição das duas maiores filiais do Instituto
SAB (Hospital Leforte e Hospital Bandeirantes).
O Instituto SAB apresentou a impugnação de fls. 1852/1914, alegando, em síntese:
1. Preliminarmente
a. a nulidade do lançamento, em razão do não cumprimento do rito
estabelecido no art. 32 da Lei n 9.430/96; e
b. a nulidade do lançamento em razão do não cumprimento do
procedimento
estabelecido
pelos
arts. 25
e
26
da
Lei
no 12.101/2009;
2. No mérito
a. Que grande parte dos fatos imputados pela fiscalização não
ocorreram no ano calendário de 2015; e
b. Que os requisitos do art. 14 do CTN não foram descumpridos.
Os corresponsáveis Marcelo e Joaquim apresentaram a impugnação conjunta de
fls. 1951/2027, reiterando as alegações apresentadas pelo devedor principal e, adicionalmente,
alegando:
A nulidade do AIIM quanto à sua responsabilização, em razão de vício de motivação;
1. Que eles não teriam exercido cargos de gerência no Instituto SAB em 2015;
2. Que não haveria interesse comum apto a atrair a incidência do art. 124, I do
CTN em relação a eles; e
3. Que não haveria interesse comum apto a atrair a incidência do art. 124, I do
CTN em relação à Biodínamo.
Por sua vez, a corresponsável Biodínamo apresentou a impugnação de
fls. 2094/2171, contendo as mesmas alegações da impugnação dos corresponsáveis Marcelo e
Joaquim. Vale destacar que, em nota de rodapé constante da primeira página de ambas as
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.839 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722920/2022-16
5
impugnações, consta a informação de que ante a inexistência de conflito de interesses entre os
corresponsáveis, todos optaram por apresentar impugnação única.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 2615/2635, julgando
as impugnações procedentes e exonerando integralmente o crédito tributário. O acórdão em
questão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2015
ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O art. 41 da Lei Complementar 187/2021 determinou a extinção dos créditos
decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
motivados por decisões derivadas de processos administrativos, com base em
dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos
efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em razão do valor desonerado ultrapassar o limite de alçada previsto no art. 1o da
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, a DRJ interpôs recurso de ofício.
Após ter sido dada ciência aos interessados (fls. 2645/2648), os autos foram
remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Nos termos da Portaria MF no2/2023, haverá recurso de ofício “sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00” ou quando “a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário”.
Em consulta ao sistema e-processo, verifica-se que o valor do principal exigido no
presente processo corresponde a R$ 20.501.084,85 e a multa proporcional aplicada corresponde a
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.839 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722920/2022-16
6
R$ 15.375.813,76, totalizando R$ 35.876.898,61. Vê-se, assim, que o total desonerado ultrapassa a
alçada do recurso de ofício vigente na data do presente julgamento.
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de ofício.
2. Mérito
Como relatado, o acórdão recorrido exonerou o crédito pela aplicação do art. 41 da
Lei Complementar no 187/2021, que assim dispõe:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Parágrafo único. (VETADO). (Grifos do relator)
Para a exata compreensão das razões de decidir adotadas pelo acórdão recorrido,
convém transcrever alguns trechos de sua fundamentação:
[...]
Diante dos fatos até aqui apresentados é possível consolidar os seguintes pontos:
- O lançamento foi realizado sob a égide da Lei 12.109/2009 com base no art. 32;
- As infrações apuradas pela fiscalização infringiram o disposto no art. 29 incisos II,
IV, V que não sofreram declaração de inconstitucionalidade na ADI 4480, porque
equivalem ao artigo 14 do CTN.
- O procedimento de suspensão da imunidade foi feito por descumprimento dos
requisitos previstos nos incisos do art. 14 do CTN.
- A suspensão da isenção/imunidade e o consequente lançamento foram feitos na
égide do §1 do art. 32 da Lei 12.101/2009 que considerava automaticamente
suspenso o direito à isenção das contribuições durante o período em que se
constatar o descumprimento de requisito na forma e o lançamento cobrando as
contribuições sociais até então isentas com termo inicial na data da ocorrência da
infração que lhe deu causa, sem a necessidade de emissão de ato declaratório
suspensivo do direito ao benefício. Este dispositivo foi considerado
inconstitucional no julgamento da ADI4480/2009.
Feitas estas considerações, resta trazer à baila o disposto no art. 41 da Lei
Complementar no 187/2021 que diz o seguinte:
[...]
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.839 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722920/2022-16
7
Infere-se do transcrito que o dispositivo favorece as entidades que foram alvo de
lançamentos fiscais em virtude do não atendimento aos requisitos contidos na Lei
no 12.101/2009 e tiveram a suspensão do benefício de isenção automaticamente
suspensos, desta forma, em que pese o operoso e brilhante trabalho executado
pela fiscalização, cabe ao caso aplicar o art. 41 da Lei Complementar 187/2021 e
extinguir os lançamentos objeto do presente processo.
A título de ilustração a Lei Complementar 187 de 16 de dezembro de 2021,
manteve a competência da Receita Federal do Brasil e estabeleceu os
procedimentos no tocante à emissão do Auto de Infração e exame das condições
para fruir do benefício da imunidade, conforme disposto no seu art. 38, que diz o
seguinte:
[...]
Infere-se que a nova determinação legal, estabeleceu outro procedimento a ser
executado pela Fiscalização quando da apuração de infração dos requisitos de
embasamento da condição de isenta/imune, no caso instituiu a exigência da
formalização de representação e a suspenção da exigibilidade do crédito
tributário e o trâmite do respectivo processo administrativo fiscal até a decisão
definitiva no processo administrativo, devendo o lançamento ser cancelado de
ofício caso a certificação seja mantida.
Diante da conclusão apresentada ficam prejudicados todos os demais argumentos
oferecidos pela autuada e pelos impugnantes.
Encaminho, então o voto no sentido de considerar a impugnação procedente e
extinto o crédito tributário lançado.
[...] (Grifos do relator)
Da análise dos trechos transcritos, verifica-se que o colegiado a quo entendeu que o
lançamento teria sido feito com base no art. 32, § 1o da Lei no 12.101/2009, que foi julgado
inconstitucional pelo STF no âmbito da ADI no 4480. Tal fato atrairia a incidência da remissão
prescrita pelo art. 41 da Lei Complementar no 187/2021.
Entendo, contudo, que a solução dada ao caso pelo colegiado a quo não foi a mais
acertada e merece revisão.
De fato, o § 1o do art. 32 da Lei no 12.101/2009 foi declarado inconstitucional pelo
STF no âmbito da ADI no4480. No entanto, o procedimento adotado pela autoridade lançadora, no
presente caso concreto, tem amparo no art. 32, caput – que foi expressamente reconhecido como
constitucional na ADI no44801 – e não no art. 32, § 1o da Lei no12.101/2009:

1 É neste sentido o voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Gilmar Mendes: "Cumpre registrar que, no meu
entender, o caput do artigo 32 não padece de inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê
penalidade a descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados constitucionais por
estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código
Tributário Nacional. Eis a redação do caput do artigo 32: [...]"
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.839 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722920/2022-16
8
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
(Vide ADIN 4480)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Ora, no presente processo, está-se diante de auto de infração em que a autoridade
lançadora buscou demonstrar o descumprimento dos incisos II, IV e V do art. 29 da Lei
no 12.101/09 – que, como consignado no próprio acórdão recorrido, não sofreram declaração de
inconstitucionalidade na ADI 4480, eis que equivalem ao artigo 14 do CTN, no período de
01/01/2015 a 31/12/2015 – e, concomitantemente, constituiu as obrigações tributárias relativas
às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salário. Não se está, assim, diante de
eventual Termo de Intimação de Suspensão de Imunidade (como o que se encontra juntado às
fls. 1217/1277), expedido com efeitos imediatos e automáticos, sem a oportunização de
contraditório e ampla defesa ao contribuinte.
Em outras palavras, o efeito prático da declaração de inconstitucionalidade material
do § 1o do art. 32 da Lei no 12.101/2009 ocorrerá no caso de não ser lavrado auto de infração com
constituição do crédito tributário, mas apenas de Termo de Suspensão de Imunidade. Não é essa,
contudo, a hipótese dos presentes autos em que, como já dito, foi lavrado auto de infração com a
demonstração do descumprimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade e,
concomitantemente, com a constituição do crédito tributário daí decorrente.
Vale mencionar, neste sentido, o acórdão no 2202-010.400, em que a 2a Turma da
2a Câmara desta Seção de Julgamento analisou recurso de ofício análogo ao presente e chegou à
conclusão de que o acórdão recorrido deveria ser anulado. Transcrevem-se, abaixo, os principais
trechos do acórdão em questão:
[...]
Com a devida vênia aos argumentos apresentados, entendo que no presente caso
não se aplica a inconstituicionalidade debatida na ADI n. 4480, pelos motivos que
passo a expor.
De início, nota-se que o acordão ora recorido fundamenta a aplicação da ADI
n.4480, nos seguintes termos(grifei):

Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.839 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722920/2022-16
9
O Capítulo 16 do Relatório Fiscal dispõe que, para a constituição de ofício
do crédito tributário referente às contribuições previdenciárias patronais,
com reflexo em RAT e terceiros, foi observado o rito do art. 32 da Lei n°
12.101/2009:
[...]
Ocorre que foi declarada a inconstitucionalidade material do referido art.
32 da Lei n° 12.101/2009, entre outros dispositivos, no julgamento da ADI
4480, conforme decisão abaixo copiada em parte:
Equivoca-se a Autoridade julgadora uma vez que a referida Ação Direta de
Inconstitucionalidade não declarou, em sua totalidade, o art. 32 da Lei n°
12.101/2009 inconstitucional. A ADI declarou inconstituiconal apenas o § 1o do
referido dispositivo, senão vejamos:
[...]
Ao contrário, o voto condudor do ministro Gilmar Mendes declarou
expressamente a constitucionalidade do caput do artigo n. 32, da Lei n°
12.101/2009, senão vejamos:
[...]
Neste sentido, não há que se falar em interpretação ampliativa da referida ADI
para exonerar qualquer crédito constituido com amparo na referida Lei, incorreto,
assim, o argumento utilizado pelo julgado de origem. Só devem ser exonerados os
lançamentos que tiverem como fundamentos os dispositivos declarados
inconstitucionais pelo STF, o que não ocorre no caso em discussão.
Ademais, não há que se falar em cancelamento automático no caso aqui analisado
mas sim de procedimento fiscal amparado pelo caput do art. 32, da Lei
12.101/2009, declarado expressamente constitucinal pelo Supremo. Neste
diapasão, a inconstitucionalidade declarada no artigo 32 foi exclusivamente da
suspensão automática prevista no seu § 1o e que não está presente nos autos.
Basta, para chegar a tal conclusão, cotejar o texto legal e o voto vencedor da ADI:
[...]
Aqui, conforme amplamente apresentados pela Autoridade Lançadora, as
irregularidades supostamente constatadas infringiram, em tese, e dentre outros
os incisos I, IV, V, VII, artigo 29, da Lei 12.101/09. Ocorre que todos esses incisos
também foram declarados constitucionais na ADI n. 4480, não havendo que se
falar em exoneração do crédito tributário neste ponto, se comprovadas as
irregularidades:
[...]
De tal modo, como existe lançamento fundamentado em requisitos para
elegegibilidade que foram declarados constitucionais pelo Supremo não é correta
a exoneração ampla realizada pelo julgador de origem, este deveria analisar cada
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.839 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722920/2022-16
10
um dos descumprimentos e, se entendesse que qualquer dos requisitos
declarados constitucionais foi efetivamente descumprido, deveria manter o auto
de infração.
Também não merece prosperar o argumento de que cabe aplicar o art. 41 da Lei
Complementar 187/2021 e extinguir os lançamentos objeto do presente processo.
A referida Lei só permite a extinção para os autos lavrados que tenham como
fundamento os requisitos declarados inconstitucionais pelo Supremo, mas não
quanto aos requisitos declarados constitucionais. Igualmente, como no caso em
análise existem, em tese, requisitos declarados contitucionais e que
supostamente foram descumplidos pelo sujeito passivo não é cabível a aplicação
do diploma legal.
[...]
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso de ofício, para anular a decisão
proferida pela DRJ e determinar o retorno dos autos à 1a instância para exame
das demais questões trazidas em sede de impugnação.
Desse modo, entendo que o colegiado a quo partiu de uma premissa equivocada
para aplicar ao caso concreto a remissão prescrita pelo art. 41 da Lei Complementar no 187/2021,
já que o presente auto de infração não foi lavrado com base no procedimento prescrito pelo
art. 32, § 1o da Lei no 12.101/09, declarado inconstitucional pelo STF, mas sim com base no art. 32,
caput da referida lei, expressamente declarado constitucional pela suprema corte.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER O RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO para anular o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à 1a instância para exame das demais questões
trazidas em sede de impugnação.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 2660
DF CARF MF
Original